Tribunal: STF
Processo: ARE 1539419
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 80, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). ICMS INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MP Nº 1.147/2022. MP 1.159/2023. LEI 14.592/2023. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O art. 195, §12, da CRFB outorga ao legislador ordinário a liberdade para estipular os critérios e os beneficiários da não cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS, desde que respeitados os demais preceitos constitucionais (Tema 756 do STF).



    2. É constitucional a vedação de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, na forma do art. 3º, §2º, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei nº 14.592/2023.



    3. Constitucional o procedimento adotado pelo Congresso Nacional, no exercício de seu poder legislativo, ao emendar o Projeto de Lei referente à MP nº 1.147/2022 de modo a nela incluir dispositivos inicialmente inseridos na MP nº 1.159/23, ambas vigentes à época. Violação ao art. 62, §10, da CRFB não verificada.



    4. Princípio da anterioridade nonagesimal observado, uma vez que o art. 14, II, da Lei 14.592/2023 convalidou os art. 1º e 2º da Medida Provisória n. 1.159/2023, que tratou da impossibilidade de creditamento do ICMS incidente em operação de aquisição, e esta, por sua vez, em seu art. 3º, previu que a produção dos seus efeitos só se daria a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação quanto às alterações promovidas pelos art. 1º e 2º, na parte em que alteram o inciso III do § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 90), foram desprovidos (Doc. 99). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 114), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TERRA NOSSA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES LTDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, caput, XXXVI, 60; 62; 146; 149; 150; 153; 155; 170, IV; e 195, I, “b”, e §12, da CF/1988.



    Sustenta, para tanto, que “a vedação imposta pela Lei nº 14.592/2023, resultado da conversão em Lei da Medida Provisória nº 1.159/2023 (englobada pelo texto do Projeto de Lei n. 09/2023, de conversão da MP nº 1.147/2022, em seus artigos 6º e 7º), determinando a exclusão do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição da base de créditos das contribuições ao PIS/COFINS, viola a sistemática da não-cumulatividade das contribuições disposta no art. 3º, § 1º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, ofendendo o artigo 195, § 12 da Constituição Federal, razão pela qual requer-se seja garantido o direito líquido e certo da Recorrente de manter o ICMS incidente sobre a operação de aquisição na base de créditos do PIS e da COFINS“ (Doc. 114, fl. 27).



    Argumenta que viola o “princípio da razoabilidade a edição de medida provisória pelo Poder Executivo visando alterar as balizas da sistemática da não-cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS e estabelecendo um regime de “imposto contra imposto”, tão somente sob o fundamento de que haveria um acúmulo de créditos por parte dos contribuintes e um esvaziamento na arrecadação das contribuições ao PIS e à COFINS. Ora, o princípio da razoabilidade estabelece a necessidade de coerência dentro do sistema jurídico. A ausência de coerência e razoabilidade em qualquer lei resulta em inconstitucionalidades, como é o caso da Lei nº 14.592/2023 “ (Doc. 114, fl. 30).



    Pondera que a MP 1.159/2023, ao “alterar o crédito de PIS/COFINS sobre a aquisição de bens e serviços, excluindo o ICMS, que compõe o valor das mercadorias e serviços, implica afronta à não-cumulatividade na forma como estabelecida pelo legislador ordinário no art. 3º, § 1º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, consubstanciada na liberdade preconizada pelo § 12 do art. 195 da Constituição Federal” (Doc. 114, fl. 33). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa; e (b) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 127).



    No Agravo (Doc. 140), a parte recorrente afirma que houve ofensa direta ao texto constitucional, bem como que a Súmula 279/STF não se aplica na hipótese dos autos.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 114, fl. 6):



    “Por fim, dispõe o artigo 1.035 do CPC que “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo”. Nos termos do parágrafo primeiro desde mesmo artigo, resta claro que a repercussão geral estará presente sempre que o recurso versar sobre “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”



    Quanto a este aspecto, em razão da ofensa ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, artigo 239 e artigo 145, §1º da CF/88, todas as empresas sujeitas ao recolhimento do PIS e da Cofins acabam ser impactadas pela indevida redução da base de cálculo dos créditos destas contribuições sociais. 



    É notória a transcendência da presente discussão, ao passo que a agressão aos dispositivos constitucionais aqui apresentados tem levado diversos contribuintes a recolherem o PIS e a Cofins em valores indevidamente majorados. 



    Diante do exposto, a análise por parte desta e. Corte é de suma importância do ponto de vista econômico, ao passo que os seus efeitos abrangem outros contribuintes que não a Recorrente, bem como afetam de forma significativa o orçamento e planejamento da União Federal. Por oportuno, também se denota relevância do ponto de vista jurídico, ao passo que esta indevida majoração representa clara afronta à Constituição Federal, impactando o sistema tributário como um todo. 



    Assim, resta devidamente evidenciada a possibilidade de conhecimento do feito, visto que cumpridos os requisitos dispostos no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, verifica-se que a discussão relativamente à eventual direito da recorrente à apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de mercadorias, foi decidida pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (MP 1.147/2022; MP 1.159/2023; e LEI 14.592/2023. ), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.389-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.



    2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO – PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS – SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 762.892-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 635.645-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/3/2015)



    Sobre a mesma matéria, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1529424, Rel. Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Dje de 13/12/2024; RE 1.529.334, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Dje de de 20/02/2025; e ARE 1.529.331, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 17/12/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente